Tribunal: TJDFT
Processo: 0755287-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755287-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL ENDRIGO LEMOS IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE SOUZA RABELO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. CARLOS HENRIQUE SOUZA RABELO em favor do paciente GABRIEL ENDRIGO LEMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos n. 0737469-93.2025.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente, na representação da autoridade policial, fruto da “Operação Royal”, procedimento instaurado a partir do compartilhamento de provas obtidas na “Operação Column”. No caso em questão, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 35 da Lei 11.343/2006 (Associação para o Tráfico de Drogas) e no art. 1o, caput e § 4o, da Lei 9.613/98 (Lavagem de dinheiro). Em suas razões, o impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se, de forma genérica, na necessidade de garantia da ordem pública, sem fundamentação concreta idônea, sendo desproporcional e incompatível com as circunstâncias fáticas e pessoais do paciente. Afirma que, após meses de investigação, o Ministério Público apresentou denúncia contra o paciente somente pelos crimes de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, deixando de imputar os delitos de tráfico de drogas e organização criminosa. Assevera que não houve apreensão de drogas, bens ilícitos, armas ou valores suspeitos com o paciente, tampouco elementos que indiquem a participação estável em qualquer associação criminosa. Os únicos vestígios utilizados pela acusação são comprovantes de Pix isolados, sem amparo em laudo técnico que comprove que o paciente utilizava as linhas telefônicas atribuídas a ele. Sustenta que os indícios de autoria são absolutamente frágeis, inconsistentes e incapazes de individualizar a participação do paciente nos fatos narrados. Não há qualquer elemento que vincule o número telefônico ao paciente. Defende a inexistência de vínculo entre o paciente e os outros corréus. O simples fato de Gabriel ter efetuado um Pix para Marcelo, sem conhecê-lo e sem saber de sua eventual ligação com atividades ilícitas, não pode, por si só, justificar a imputação penal. A custódia cautelar viola frontalmente o princípio da presunção de inocência. Argumenta que não há risco à ordem pública ou possibilidade concreta de reiteração delitiva. Ainda que o paciente tenha respondido a processo criminal no passado, tal circunstância, isoladamente considerada, não autoriza a presunção de que ele voltará a delinquir ou que faz do crime o seu meio de vida. O histórico criminal deve ser avaliado em conjunto com suas condições pessoais, que são amplamente favoráveis, destacando-se o seu processo de ressocialização. Defende que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, segundo o qual as medidas cautelares não podem ser mais gravosas do que a pena que, em tese, poderia ser aplicada ao final do processo. Alega que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (Associação para o Tráfico de Drogas e Lavagem de dinheiro) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em questão, não havendo falar em ilegalidade. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “O acervo probatório reunido ao longo da investigação revela a existência de organização criminosa altamente estruturada, com liderança atribuída a MARCELO GONÇALVES BORGES. A ORCRIM possui base operacional no Distrito Federal e regiões adjacentes, com ramificações interestaduais, embora o líder resida na Paraíba. A estrutura do grupo subdivide-se em núcleos especializados — interligados entre si —, com funções distintas e coordenadas que asseguram o funcionamento e a expansão das atividades ilícitas. O núcleo denominado “Consórcio ROYAL” é composto por, ao menos, dezessete integrantes que, desde 12 de dezembro de 2022, realizam aportes semanais de R$ 5.240,00 por cota, movimentando cerca de R$ 89 mil por semana e mais de R$ 356 mil por mês, destinados à aquisição de entorpecentes. Os pagamentos são realizados por meio de contas bancárias em nome de terceiros (conhecidos como “laranjas”) e empresas de fachada. Há revezamento na centralização dos valores, e a adimplência das cotas é assegurada por sistema de apadrinhamento. Entre os membros, há pessoas com antecedentes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica, receptação e outros crimes, além da utilização de estruturas empresariais para dissimular a origem e destinação dos recursos ilícitos. O núcleo de compradores é responsável pela aquisição de drogas em larga escala, destinadas à revenda por traficantes de menor porte. Entre as substâncias comercializadas estão cocaína, crack, skunk e derivados. Alguns dos compradores também integram o “Consórcio ROYAL” e possuem antecedentes por tráfico e comércio ilegal de armas. As negociações ocorrem com o uso de contas de interpostas pessoas e de empresas vinculadas à organização, o que demonstra a alta capacidade operacional e a existência de uma rede estruturada de abastecimento e distribuição. (...) Núcleo de Compradores e Distribuidores: GABRIEL ENDRIGO LEMOS negocia e revende entorpecentes, atuando como intermediário entre integrantes do grupo. Comercializa diferentes drogas, como “óleo”, cocaína tipo exportação e skunk (págs. 54-55). Utiliza o status do WhatsApp para publicidade das substâncias (pág. 56). Em diálogo com MARCELO, discutem a apreensão de grande quantia em dinheiro em veículo que seria posteriormente utilizado como “mocó” (pág. 57). (...) A prisão preventiva, medida de natureza eminentemente cautelar, possui caráter excepcional e deve ser decretada apenas quando estritamente necessária, nos termos dos arts. 282, § 6o, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Exige-se, para sua decretação, a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores: fumus commissi delicti (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria) e periculum libertatis (necessidade da medida para garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal). No caso em análise, a prova da existência da infração penal está delineada nos elementos colhidos no procedimento investigatório, notadamente o relatório policial constante do ID no 244366823, que aponta a existência de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais, com base de atuação no Distrito Federal e entorno, estruturada e especializada na aquisição consorciada e distribuição de drogas, bem como na dissimulação da origem de recursos ilícitos. A prisão preventiva dos investigados MATHEUS, IGOR, GABRIEL, WOLFGANG, THIAGO, MICHAEL, GEDISON, VICTOR, MARCOS, IGOR, PEDRO PAULO e MARCELO encontra amparo na gravidade concreta das condutas imputadas, no risco de reiteração criminosa, na elevada capacidade de articulação e mobilização de recursos para continuidade das atividades ilícitas e na possibilidade real de ocultação ou destruição de provas, o que comprometeria o curso regular da investigação. Ressalta-se que, em relação a diversos dos representados, consta histórico criminal anterior, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, preservar a integridade da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Diante desse cenário, observa-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se, neste momento, suficiente e adequada para proteger os bens jurídicos tutelados, conforme determina o art. 282, inciso I, do CPP. A prisão preventiva apresenta-se como a única medida proporcional à gravidade concreta dos fatos, diante da atuação reiterada dos investigados em práticas criminosas que violam de forma intensa o ordenamento jurídico. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o periculum libertatis não se confunde com mera possibilidade abstrata de reiteração delitiva. Exige-se a probabilidade concreta de que o investigado volte a delinquir, demonstrada pelas circunstâncias do crime e pelos elementos colhidos durante a investigação. No caso dos autos, tal probabilidade é evidenciada pela ousadia dos investigados, pela estrutura da organização criminosa e pela continuidade delitiva, o que exige resposta cautelar firme e proporcional. O tráfico de drogas, por sua natureza, representa grave ameaça à ordem pública e à paz social, sendo reconhecido como crime de elevado potencial lesivo. Além de fomentar a violência, atinge a coletividade de forma difusa, justificando a atuação enérgica do Estado para neutralizar sua disseminação. Diante do exposto, presentes os requisitos legais e com fundamento nos arts. 282, § 6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA.” (ID 249779425 - Pág. 18 autos de origem). O Juízo de origem, reavaliando a custódia cautelar, manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos: “No que concerne à prisão preventiva de WOLFGANG DA SILVA, GEDISON DE SOUSA COSTA, IGOR RODRIGO MIRANDA SANTANA, RICARDO PEREIRA CAPATI, GABRIEL ENDRIGO LEMOS, WESLEY AMORIM DA SILVA, IGOR DE MELO BARBOSA, MATHEUS DE LIMA FREITAS e MARCOS GONCALVES BORGES, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na decisão a decretou, de modo que a mantenho, por ora, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos.” Nesse contexto, a prisão preventiva deve ser mantida para assegurar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, apontando a existência de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais, com base de atuação no Distrito Federal e entorno, estruturada e especializada na aquisição consorciada e distribuição de drogas, bem como na dissimulação da origem de recursos ilícitos, o que revela a periculosidade e ousadia dos réus, havendo a possibilidade de continuidade delitiva. Ademais, observa-se que, a medida em que as investigações avançam, a polícia, o Ministério Público e o juiz de origem, com base nos elementos concretos já apurados, vão individualizando a conduta de cada participante investigado, como ocorreu na denúncia e na decisão supramencionada (ID 249779425 - Pág. 18 autos de origem). A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer o impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. Dessa forma, constata-se que não há qualquer ilegalidade patente que justifique a concessão da liminar pleiteada, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos extraídos dos autos e em conformidade com os pressupostos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Na hipótese, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. O habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em sede de liminar. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator